Tribunal: TJSP
Processo: 1063337-44.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS - Autor que pretende o recebimento do valor de R$ 44.669,79, referente a cotas condominiais vencidas e não pagas - Sentença que julgou improcedente o pedido, sobre o fundamento de que o réu estava alijado da locação do imóvel devedor, ocorrida entre o ex-sogro do réu (que também é síndico do condomínio autor) e terceiro e, portanto, não pode ser responsabilizado ao

Ementa:
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS - Autor que pretende o recebimento do valor de R$ 44.669,79, referente a cotas condominiais vencidas e não pagas - Sentença que julgou improcedente o pedido, sobre o fundamento de que o réu estava alijado da locação do imóvel devedor, ocorrida entre o ex-sogro do réu (que também é síndico do condomínio autor) e terceiro e, portanto, não pode ser responsabilizado ao pagamento das despesas nem quanto ao ônus de prova do respectivo pagamento - Apelação do autor, pleiteando a reforma da sentença, pois entende ser o réu, proprietário, o responsável pelo pagamento dos encargos condominiais – Possibilidade - Despesas condominiais que são as chamadas obrigações propter rem e acompanham o bem, sendo irrelevante a ausência de exercício pleno da posse - Proprietário, ademais, que possui o ônus de arcar com as taxas condominiais - Precedentes do STJ - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.